Tribunal: TJDFT
Processo: 0721473-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721473-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: JEFFERSON ANDRADE SINIMBU AGRAVADO: UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por D.B.S. em face da decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer por ele ajuizada em desfavor do UNI – Centro de Ensino Unificado Ltda. – EPP, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de compelir o Agravado a promover matrícula do Agravante no curso de educação de jovens e adultos, para permitir a realização das provas necessárias à conclusão do ensino médio e, se aprovado, obter o certificado de conclusão. O Agravante informa que foi aprovado no vestibular 2020/2 da Universidade Paulista – UNIP e que, em virtude de estar cursando o último semestre do 3o ano do ensino médio, não dispõe dos documentos necessários para ingressar no ensino superior. Aduz que procurou a instituição de ensino Agravada para se submeter aos exames e concluir o ensino médio, mas isso foi negado em razão do Agravante não possuir 18 anos. Assevera que a pretensão deduzida na ação não ofende os dispositivos legais que regem a matéria. Requer a antecipação da tutela recursal para que o Agravado seja compelido a aplicar as provas necessárias à conclusão do ensino médio pelo Agravante e, em caso de aprovação, a expedir a documentação necessária ao ingresso dele na universidade. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos, pois a Educação de Jovens e Adultos – EJA se destina àqueles estudantes maiores de 18 que não conseguiram frequentar o Ensino Médio regularmente, conforme previsto nos arts. 37 e 38 da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), in verbis: Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. (...) Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: (...) II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Admitindo-se, excepcionalmente, que a EJA possa ser aplicada aos estudantes menores de 18 anos e que frequentam o Ensino Médio regularmente, como é o caso ora em apreciação, há que ser sopesada também a excepcionalidade do rendimento estudantil, a demonstrar o efetivo alcance da maturidade intelectual desejada para o ingresso no Ensino Superior. Neste feito, entretanto, sequer foi juntado o boletim escolar do Agravante, o que impede qualquer avaliação sob tal aspecto. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes arestos: “(...) 1. A vedação ao curso Supletivo de menor de 18 anos, estabelecida no artigo 38 da Lei número 9.394/1996, decorre de toda uma sistemática de diretriz educacional elaborada por profissionais da área, estabelecendo matérias e etapas a serem percorridas pelos jovens alunos. 2. A criação do Supletivo visa minorar os efeitos negativos decorrentes da não conclusão do ensino médio na faixa etária normal. (...)” (Acórdão 1128150, 00027317120178070011, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 9/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A Lei n. 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, instituiu a educação de jovens e adultos, prevê a existência de dois requisitos para que seja possível a inscrição em supletivo: ter mais de 18 anos e não logrado, na idade própria, acesso as estudos no ensino médio ou podido continuá-los. 2. A utilização da educação de jovens e adultos antes dos 18 (dezoito) anos vai de encontro à finalidade do instituto, pretensão que não deve ser resguardada pelo Poder Judiciário. 3. A aprovação no vestibular não é suficiente para autorizar, por si só, a supressão de etapa de formação escolar de que está inserido na educação básica, principalmente quando inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre a capacidade do estudante para suplantar as etapas do ensino básico regular para alcançar níveis mais elevados de estudo, nos termos dos art. 24, inc. V, alínea "c" e 59, inc. II, ambos da Lei n. 9.394/1996. (...)” (Acórdão 1223557, 07195518920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável, portanto, reconhecer a presença da probabilidade do direito. O periculum in mora também não se evidencia pois, segundo consta, o prazo final para a efetivação da matrícula era 19/6/2020 (ID 65616367 dos autos de origem). Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Após, suspenda-se este feito até o julgamento do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.000, que trata do tema. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator